Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.



    Em 7/7/2025, decidi a respeito das diligências requeridas pelos réus por ocasião da apresentação de suas defesas prévias e designei as datas para oitiva das testemunhas de acusação e defesa em audiência de instrução desta ação penal, com realização por videoconferência (eDoc. 315).



    Em 28/7/2025, encerrados os interrogatórios de todos os réus, as partes foram intimadas para eventuais requerimentos e diligências complementares, nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal, e do art. 10, da Lei nº 8.038/90 (eDocs. 575 e 602). 



    Em 11/8/2025, decidi a respeito dos requerimentos de diligências formulados pelas partes (eDoc. 659).



    Em 25/8/2025, encerrada a instrução, com a realização de todos os requerimentos e diligências deferidos na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, determinei a intimação das partes para apresentação de alegações finais (eDoc. 722).



    Em 24/1/2024 (PET 12.100/DF), 12/5/2025 e 8/8/2025 (PET 13.236/DF), mantive a prisão preventiva do acusado WLADIMIR MATOS SOARES, em razão da necessidade de se resguardar como garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal de graves crimes de tentativa de golpe de Estado e atentado a Instituições Democráticas.



    Em 10/9/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou o Relatório Médico referente ao réu WLADIMIR MATOS SOARES, com o seguinte teor (eDocs. 986-988):



    “Em resposta aos autos no processo nº 0412853-22.2024.8.07.0015 - VEP/TJDFT (mov. 57.1 e mov. 70.1), segue relatório médico assistencial sobre o paciente Wladimir Matos Soares. 



    Informo que o paciente Wladimir, no momento com 54 anos de idade, foi avaliado presencialmente nesta Unidade Básica de Saúde Prisional, ora por médicos, ora por psicólogos, nas seguintes datas: 04/04/2025, 07/05/2025, 27/05/2025, 02/06/2025, 06/06/2025, 16/07/2025 e em 29/08/2025 de acordo com protocolos da Atenção Primária à Saúde (APS) aplicáveis ao sistema prisional. 



    Wladimir tem histórico de dois episódios de tromboembolismo pulmonar (TEP) em 2023, o segundo episódio mesmo em vigência do uso de rivaroxabana. Além disso, tem histórico de trombo pulmonar crônico até último exame realizado e tem investigado o diagnóstico de mutação no Fator V de Leiden (segundo relato do médico cardiologista assistente do paciente). 



    Na última consulta, paciente referiu estar bem, sem queixas agudas, com eliminações fisiológicas sem alterações, mantendo atividade física diariamente. Por conseguinte, sem critérios imediatos para remoção ou encaminhamento hospitalar, sendo possível, no estado clínico atual, a manutenção do acompanhamento médico-ambulatorial intramuros, observadas as limitações inerentes ao ambiente prisional e os recursos disponíveis. 



    Aguarda agendamento para realização de exames complementares já solicitados via SISREG e ainda pendentes de marcação pela regulação da SES/DF. 



    Esclareço que a presente informação se refere ao quadro clínico constatado na data e horário da avaliação, mas há de se considerar a possibilidade de evolução súbita ou imprevisível de qualquer patologia, especialmente no caso de doenças crônicas ou condições agudas de comportamento instável. 



    Ressalto que qualquer alteração significativa do quadro clínico implicará em reavaliação imediata e, se necessário, encaminhamento para unidade externa de maior complexidade, conforme protocolos assistenciais vigentes e critérios clínicos objetivos.”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão preventiva de Wladimir Matos Soares, nos termos de seu deferimento”, ressaltando que “o réu apresenta quadro clínico estável e, atualmente, recebe o tratamento adequado, oferecido pela própria estrutura penitenciária” (eDoc. 1.033).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso de WLADIMIR MATOS SOARES, a investigação apontou a sua participação na empreitada criminosa, tendo sido indiciado pela Polícia Federal, ao concluir que o réu atuou como elemento auxiliar do núcleo vinculado à Tentativa de Golpe de Estado, fornecendo informações relativas à segurança do candidato eleito LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, fato que se enquadra no contexto do planejamento operacional Punhal Verde Amarelo, que descreveu a possibilidade de assassinar o presidente eleito. 



    Ressalta-se, ainda, que a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face do acusado WLADIMIR MATOS SOARES no âmbito da PET 12.100/DF, foi integralmente recebida, pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, imputando-lhe a prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). 



    Na cota de oferecimento da denúncia, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva (Pet 12.100/DF, eDoc. 1.015, fl. 4):



    “Por fim, a Procuradoria-Geral da República requer: 



    (...).



    c) a manutenção das medidas cautelares fixadas contra os denunciados, que permanecem necessárias e adequadas (art. 282 do Código de Processo Penal), notadamente após o oferecimento de denúncias sobre crimes que colocaram em risco iminente o Estado Democrático de Direito e o Governo legitimamente eleito. O conhecimento dos réus acerca das graves imputações que lhes foram feitas reforça a necessidade de se resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a higidez da instrução processual”.



    Na presente hipótese, a periculosidade dos acusado está amplamente demonstrada nos autos, não havendo nenhuma mudança fático-jurídico que modifique o entendimento que sustenta a prisão preventiva do réu, tampouco configura-se situação a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (eDoc. 1.013):



    “Todas essas circunstâncias, já destacadas em decisões anteriores, permanecem inalteradas, não se verificando qualquer fato superveniente apto a afastar a necessidade e adequação da prisão preventiva decretada.



    O relatório produzido pela junta médica oficial em relação a Wladimir Matos Soares não apontou situação excepcional que justificasse a readequação da tutela preventiva.



    Conforme o documento, o réu apresenta quadro clínico estável e, atualmente, recebe o tratamento adequado, oferecido pela própria estrutura penitenciária. 



    Reitera-se, assim, a manifestação ministerial de 14.4.2025, no sentido da ausência de inovação no contexto fático-probatório que motivou a segregação cautelar.



    A manifestação é pela manutenção da prisão preventiva de Wladimir Matos Soares, nos termos de seu deferimento.”



    Efetivamente, portanto, verifica-se a necessidade de resguardar ordem pública e a instrução processual penal, tendo sido corroborado pelo oferecimento da denúncia, a qual foi recebida pela PRIMEIRA TURMA desta CORTE, inexistindo, na hipótese, qualquer fato superveniente que possa afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de WLADIMIR MATOS SOARES, CPF nº 576.348.905-53.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente